Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0724143-37.2023.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à ofensa ao princípio da adequação recursal suscitado em contrarrazões (id. 69809929). Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 17 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator